Tribunal: STF
Processo: RHC 208517
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADOTADAS PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Lucas Vieira da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.9.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 674.918/ES.



O caso



    2. Consta do processo que, em 8.4.2019, o juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Serra/ES julgou procedente a denúncia, condenando o recorrente a dez anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitenta e oito dias-multa, pelos crimes previstos nos incs. I e II do § 2º do art. 157, na forma do art. 71 do Código Penal (fls. 44-53, vol. 1).



    3. Em 3.3.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 0005947-62.2018.8.08.0048, interposta pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso. No acórdão, tem-se a seguinte ementa:



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, § 2º,INCISOS I E II, NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. I. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO AOS MOTIVOS DO CRIME. 2. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PATAMAR JURISPRUDENCIAL DE 1/6 (UM SEXTO) PARA REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO A PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. A circunstância judicial dos motivos do crime foi valorada em desfavor do réu sem motivação idônea para tanto. com base em fundamentação genérica, o que não é admitido em nosso Ordenamento Jurídico. Neste ínterim, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que o aumento da pena-base, em decorrência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser feita com a devida fundamentação e exposição dos motivos concretos que levaram à exasperação, não bastando a adoção de fundamentação abstrata ou genérica. Portanto, in casu, a pena-base do crime de roubo deve ser reduzida, contudo, não ao patamar mínimo legal, tendo em vista a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (culpabilidade. antecedentes e consequências do crime), que foram devidamente fundamentadas com base em dados concretos existentes.



    2. No presente caso, foram reconhecidas a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo, nesta hipótese, o entendimento desta Segunda Câmara Criminal no sentido de que ambas as circunstâncias são preponderantes, nos termos do art. 67, do Código Penal, devendo ser compensadas. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, isto é, acusado que possui em seu desfavor duas condenações por crimes anteriores com trânsito em julgado, tais circunstâncias devem ser parcialmente compensadas, sobrepondo-se a circunstância agravante da reincidência. em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. Precedentes.



    3. Para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados os artigos 59 e 65, inciso I, do Código Penal; e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    4. Recurso conhecido e parcialmente provido” (fl. 12, vol. 1).



    4. Em 17.6.2021, contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 674.918/ES no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu fosse “concedida a ordem de habeas corpus em sua plenitude, para reduzir a pena-base para patamar mais próximo ao mínimo legal”, fosse reconhecida a “ocorrência do REFORMATIO IN PEJUS a fim de que o reforço argumentativo seja desconsiderado” e a “utilização da fração de 1/6 para cada circunstância judicial” (fl. 10, vol. 1).



    Em 2.8.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem (vol. 347).



    Em 14.9.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EFEITO DEVOLUTIVO. 



    1. Não há falar em reformatio in pejus, pois não houve aumento da pena. A reforma para pior somente pode ser alegada caso a pena do paciente fosse elevada, o que não ocorreu. Quando a defesa recorre da sentença, toda a matéria é devolvida ao Tribunal de origem, que é soberano na análise das provas e dos fatos.



    2. Agravo regimental improvido” (vol. 20).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “ao analisar a aplicação da reprimenda, o Tribunal capixaba, em sede de apelação criminal manejada pela defesa técnica, percebeu os fundamentos inidôneos, mas trouxe nova fundamentação para justificar o quantum fixado. Ao assim proceder, com a devida vênia, gerou-se constrangimento de magnitude superior ao ato processual por ele apreciado. A análise do prejuízo aqui não deve ser apenas quantitativa, mas sim qualitativa” (fl. 3, vol. 27).



    Sustenta que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo “agregou novos fundamentos ao decisum condenatório, vale dizer, não considerados pelo magistrado sentenciante, para fixar a pena-base acima do mínimo legal” (fl. 4, vol. 27).



    Estes os pedidos: 



    “Em face do exposto, diante da presença dos requisitos necessários, pugna-se pela admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no artigo 102, inciso II, alínea ‘a’ da Constituição Federal. 



    Postula-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, com isso, reduzir a pena aplicada conforme proposto pela Defensoria Pública” (fls. 9-10, vol. 27).



    O Ministério Público do Espírito Santo apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (vol. 40).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com a ementa seguinte:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. NÃO CARACTERIZADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. - Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário” (fl. 1, vol. 45).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a readequação da dosimetria da pena. O argumento é o de que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo “agregou novos fundamentos ao decisum condenatório, vale dizer, não considerados pelo magistrado sentenciante, para fixar a pena-base acima do mínimo legal” (fl. 4, vol. 27).



    8. Ao julgar a Apelação Criminal n. 0005947-62.2018.8.08.0048, interposta pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo assentou:



    “Prosseguindo. passo à análise da dosimetria da pena imposta ao apelante, o qual pleiteia, primeiramente, a redução da pena-base aplicada. (…)



    Nesta senda, na primeira fase da dosimetria do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, o preclaro magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, concluiu por valorar a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime como desfavoráveis ao réu, nos seguintes termos: (…)



    Diante disso, considerando que o preceito secundário previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, prevê como patamares, a serem aplicados pelo juiz, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, o douto juiz lixou a pena-base do crime de roubo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa.



      Neste momento, a douta defesa se insurge contra as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, sob o fundamento de que foram consideradas em desfavor do réu sem motivação idônea.



      A propósito, quanto à culpabilidade, nesse aspecto, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. No caso em tela, de fato, conforme consignado tanto pelo Ministério Público em contrarrazões quanto pela douta Procuradoria de Justiça em Parecer, o MM. Juiz sentenciante, ao considerar, para fins de exasperação da pena-base, apenas a intenção de o acusado praticar o delito, de fato motivou esta circunstância judicial com base em elemento intrínseco ao tipo penal, uma vez que a vontade livre e consciente de praticar a infração penal constitui o dolo, que faz parte do conceito analítico de crime. 



      Não obstante, da análise do caso, verifico que a culpabilidade do réu, de fato, merece maior reprovabilidade, uma vez que sua conduta é altamente censurável, especialmente pelo modus operandi demonstrado pela prova testemunhal, pois, segundo a testemunha Eleomar Dutra da Rosa (11. 10 com ratificação à 11. 166), o acusado e seus comparsas empreenderam fuga e, quando avistaram os policiais, reagiram de forma extremamente violenta, colocando as vidas dos militares em risco, já que efetuaram disparos contra um dos agentes públicos, os quais tiveram que revidar a injusta agressão, senão vejamos trecho do depoimento dessa testemunha: (…)



    Portanto, a extrema gravidade da ação do acusado merece mais reprovabilidade. devendo ser mantida a circunstância judicial da culpabilidade em seu desfavor. (…)



    Lado outro, quanto aos motivos do crime, ao analisar o fundamento utilizado pelo preclaro magistrado sentenciante para considerar essa circunstância judicial desfavoravelmente ao réu, verifico que este se utilizou de fundamentação genérica, sem mencionar elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem a necessidade de maior censurabilidade no que se refere à motivação do ilícito. (…)



    Portanto, não é idônea a fundamentação apresentada na sentença impugnada quanto aos motivos do crime, a fim de majorar a pena-base do crime de roubo, devendo, contudo, manter-se acima do mínimo legal pela desfavorabilidade devidamente motivada quanto à culpabilidade, antecedentes e consequências do crime. 



    Desta feita, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, CF, e em respeito às disposições do artigo 59 do CP, considerando a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, estabeleço como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa. 



    Na segunda fase da dosimetria, a douta defesa pleiteia a aplicação do patamar jurisprudencial de 1/6 (um sexto) para a redução da pena em razão do reconhecimento da circunstância da confissão espontânea. 



    Nesse ponto, destaco que o réu, na hipótese em apreciação, é reincidente. Sendo assim, o entendimento desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que ambas as circunstâncias são preponderantes, nos termos do art. 67. do Código Penal, devendo ser compensadas.



      Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, isto é, o acusado possui em seu desfavor duas condenações por crimes anteriores com trânsito em julgado, tais circunstâncias devem ser parcialmente compensadas, sobrepondo-se a circunstância agravante da reincidência, em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.



    Sendo assim, consoante reconhecido pelo MM. Juiz sentenciante, milita em favor do réu a circunstâncias atenuante da confissão espontânea (artigo 65. 1lI. alínea "d", do CP). Por outro lado. pesa em seu desfavor a circunstância agravante da reincidência (artigo 61. inciso 1. do Código Penal), uma vez que, além da condenação definitiva para majorar a pena-base, o réu possui outras duas condenações anteriores com trânsito em julgado (autos nº. 0009522- 30.2008.8.08.0048 e 0005546-24.2011.8.08.0011). Assim, compenso parcialmente tais circunstâncias, majorando a pena, em razão da multirreincidência do acusado, a pena em 08 (oito) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa. 



    Enfim, na terceira fase. inexistem circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Por outro lado, incide em desfavor do apelante, consoante devidamente reconhecido pelo Exmo. Magistrado de primeiro grau, as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal (texto legal vigente à época), razão pela qual. mantendo o patamar mínimo de aumento de 1/3 (um terço), fixo a pena do apelante em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como 48 (quarenta e oito) dias-multa. 



    Considerando que os crimes de roubo foram cometidos em continuidade delitiva, nos moldes do art. 71, do Código Penal, tendo em vista que. mediante mais de uma ação ou omissão, foram praticados três crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução, a pena do crime de roubo fora majorada no patamar de 1/3 (um terço), o qual mantenho, diante das circunstâncias laticas dos crimes de roubos e da quantidade de vítimas.



      Sendo assim, FIXO A PENA DEFINITIVA AO APELANTE LUCAS VIEIRA DA SILVA em 10 (dez) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 64 (sessenta e quatro) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.



    Diante do quantum da pena, mantenho o regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, §2°, alínea "a", do Código Penal.



      Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, dou por prequestionados os artigos 59 e 65, inciso I. do Código Penal, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



      À luz de todo o exposto, CONHEÇO do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena-base do Apelante, bem como realizar a compensação parcial das circunstâncias atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência e, por consequência, fixar a pena final definitiva de Lucas Vieira da Silva em 10 (dez) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 64 (sessenta e quatro) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-minimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença de primeiro grau de jurisdição” (fls. 16-21, vol. 1).



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 674.918/ES, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “Razão não assiste à defesa. A vetorial da culpabilidade, considerada negativa na sentença, teve o fundamento afastado pelo Tribunal, sobre a intenção de praticar o delito; no entanto, ficou mantida a circunstância, por ser a conduta censurável, e com modus operandi de que o acusado e seus comparsas empreenderam fuga e reagiram de maneira violenta quando avistaram os policiais, com disparos de arma contra um dos policiais.



    Não há falar em reformatio in pejus, pois não houve aumento da pena. A reforma para pior somente pode ser alegada caso a pena do paciente fosse elevada, o que não ocorreu. Quando a defesa recorre da sentença, toda a matéria é devolvida ao Tribunal de origem, que é soberano na análise das provas e dos fatos. A Corte local apenas manteve a gravidade da culpabilidade, apenas com fundamentação diversa, mas que está embasada nas provas dos autos. Com efeito, o fato de ter sido feito disparo de arma demonstra uma conduta que merece, sim, uma maior reprovação. A propósito: (…)



    Da mesma forma, as consequências também foram devidamente justificadas, já que a filha da vítima ficou traumatizada por ter visualizado os fatos, além de uma outra vítima ter ficado também abalada psicologicamente. A pena-base foi fixada em 5 anos de reclusão, o que se mostra bastante proporcional para as duas vetoriais negativas. 



    Na segunda fase, como o paciente é multirreincidente, não foi feita a compensação integral da atenuante de confissão com a agravante de reincidência, mas, sim, parcial, sendo a pena elevada em 8 meses e 4 dias-multa. Já na terceira fase, como foram reconhecidas duas causas de aumento, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, a pena foi exasperada em 1/3, portanto fixada em 7 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 48 dias-multa. Pela continuidade delitiva, a reprimenda foi aumentada em 1/3, tornando-se definitiva em 10 anos e 26 dias de reclusão e 64 dias-multa. Não há, portanto, ilegalidade nos autos quanto à dosimetria. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 1-4, vol. 21). 



    10. Na espécie vertente, tem-se por idônea a fundamentação da decisão pela qual se manteve a culpabilidade como circunstância judicial desfavorável na dosimetria da pena imposta ao acusado.



    O Tribunal de Justiça do Espírito Santo apenas reajustou, com fundamentação idônea, as circunstâncias do crime antes reconhecidas na sentença condenatória e manteve a culpabilidade como elemento desfavorável.



    Os elementos fáticos não podem ser revisitados, nem afastados nos limites do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADOTADAS PARA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.348-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Inadmissível a apreciação desses pressupostos de admissibilidade pelo Supremo Tribunal Federal, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 4. Ordem denegada” (HC n. 122.184, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.3.2015).



    11. Ademais, a decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, adotadas pelas instâncias ordinárias” (HC n. 148.100-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.11.2018). 



    12. Ademais, não houve inovação na admissão de novas causas de aumento ou circunstâncias judiciais não previstas no decreto condenatório e, ao realizar-se o novo cálculo da pena, aquela antes fixada não foi agravada, nem piorada a situação do recorrente.



    Não se há cogitar, assim, de reformatio in pejus quando a readequação das penas não agrava a pena do recorrente. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 161.516-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “HABEAS CORPUS PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO REVISÃO CRIMINAL JULGAMENTO QUE MANTEVE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOB NOVO FUNDAMENTO, MAS SEM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICO-PENAL DO SENTENCIADO INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUE, ADEMAIS, BASEIA-SE EM ARGUMENTOS EXTRAÍDOS DA PRÓPRIA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 159.349-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVE DO QUE PERMITIRIA A REPRIMENDA FIXADA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, MAS NÃO CONSIDERADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE (ART. 59 DO CP). ART. 33, § 3º, DO CP. REFORMATIO IN PEJUS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 719 DO STF. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ CONSTANTES DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA ORIGINÁRIA, SEM PIORAR A SITUAÇÃO DO RÉU. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O Tribunal de Justiça de origem entendeu que era o caso de afastar o fundamento alusivo à hediondez do crime, mas de modificar o regime inicial para o semiaberto, por considerar que as consequências do crime foram desfavoráveis ao paciente (art. 59 do CP), tal como preceitua o § 3º do art. 33 do Código Penal, em que pese a sentença condenatória ter fixado a pena-base no mínimo legal. Foi justamente para não incorrer em reformatio in pejus que o TJSC manteve a reprimenda estabelecida em primeiro instância (3 anos de reclusão), o que lhe permitiria o regime aberto, nos termos da alínea c do § 2º do art. 33 do CP, mas compreendeu que a presença daquela circunstância judicial negativa autorizava a fixação do regime intermediário. II A jurisprudência desta Suprema Corte permite a imposição de regime mais gravoso do que o previsto para o quantum de pena aplicado, desde que tal decisão seja devidamente fundamentada. Essa orientação está estampada na Súmula 719 do STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. III Mesmo em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não constitui reformatio in pejus a utilização de fundamentos já constantes da sentença penal condenatória originária, sem piorar a situação do réu. Precedentes. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 153.413- AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE. REFORMATIO IN PEJUS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência da Suprema Corte evoluiu para, novamente, admitir a impetração de habeas corpus em substituição a recurso ordinário constitucional (HC 152.752, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-127 de 27.6.2018). 2. Não encontra guarida na jurisprudência da Corte a pretensão de conferir valor cartesiano às circunstâncias judiciais, à vista do entendimento de que dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 3. Não se reconhece a ocorrência de reformatio in pejus nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso (HC 124.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 18.12.2014). 4. Valoradas as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não há desproporcionalidade ou deficiência na fundamentação que justifique a atuação excepcional deste Supremo Tribunal Federal em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 124.739-AgR, Relator a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018).



    Na espécie, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora